Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre os vídeos apresentados pelos recorridos, indicados nos IDs 43697131 a 43697141. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46